Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708819-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDERID DANTAS DE SOUSA APELADO: STELLA MARIS DE LIMA MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de março de 2020 13:58:33.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator